Tribunal: TJMT
Processo: 0009638-55.2013.8.11.0055
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009638-55.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELETROTECNICA PRISMA LTDA - EPP - CNPJ: 09.482.495/0001-07 (APELANTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), NILTON TOSHIMITSU OKU - CPF: 052.787.308-03 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NILTON TOSHIMITSU OKU - CPF: 052.787.308-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – NOVO RECADASTRAMENTO JUNTO AO FUPIS – ALÍQUOTA DE 3% – BENEFÍCIOS RETROATIVOS DIANTE DA EDIÇÃO DO DECRETO N.

1.921 DE 29 DE AGOSTO DE 2013 – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PLEITO JUDICIAL ACERCA DA RETROATIVIDADE DOS BENEFÍCIOS E PELA FALTA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO NOVO RECADASTRAMENTO – SENTENÇA RETIFICADA – EFEITO RETROATIVO COMO CONSEQUÊNCIA DO NOVO RECADASTRAMENTO AO FUPIS – DOCUMENTOS DEVIDAMENTE ACOSTADOS AOS AUTOS – DEVIDA A ANULAÇÃO DO DÉBITO FISCAL E A RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – RECURSO PROVIDO.

Diante do requerimento de anulação do débito fiscal atinente à diferença de alíquota do ICMS em atenção às regras do FUPIS e do efeito retroativo declarado pelo Decreto n. 1.921 de 29 de agosto de 2013, bem como pela juntada dos documentos comprobatórios do novo recadastramento, faz-se impositivo o pronunciamento judicial acerca da matéria.

Para além do que dispõe o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, a assegurar que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída do Poder Judiciário, tem-se que o requerimento elaborado pela Autora agrega a pretensão de anulação e a declaração de ato distinto do legalmente regulamentado para o FUPIS, a tornar impositivo o pronunciamento judicial a respeito da matéria.

In casu
, de rigor a necessidade de anulação do tributo em desatenção aos efeitos retroativos da norma, com a consequente restituição dos valores que foram recolhidos além dos 3% (três por cento).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ELETROTÉCNICA PRISMA LTDA-ME

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal e Restituição de Indébito nº 9638-55.2013, movida contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que a ação tem como objetivo
“a anulação dos débitos fiscais atinentes à diferença de alíquota do ICMS em atenção as regras do FUPIS, gerados em desrespeito a alíquota legal que deve ser aplicada de 3% (três por cento), e do efeito retroativo declarado pelo Decreto n. 1.921 de 29 de agosto de 2013, aliado a repetição de indébito dos valores pagos à maior devidamente comprovados no feito; e também, em pedido liminar, a suspensão dos débitos em conta corrente fiscal, possibilitando a emissão de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos Negativos, para o adequado credenciamento junto a CEDEM”
(id. 70426463, p. 01).

Aduz que o juízo
a quo
, apesar de ter deferido o pedido liminar, o que possibilitou o adequado credenciamento junto ao CEDEM e o recadastramento no FUPIS, julgou improcedente a demanda, fundamentando inexistir pedido de retroação da alíquota e sustentando que a restituição de indébito se daria com a retroatividade dos benefícios do FUPIS, o que a recorrente alegou, desde o início, que ocorreria administrativamente. Ainda, assevera que a sentença afirmou não ter a demandante juntado qualquer documento comprobatório de seu recredenciamento no FUPIS.

Contudo, assevera que, diferentemente do fundamentado na r. sentença, a apelante
“trouxe aos autos o pedido e a necessidade de ser submetido a análise judicial a anulação do débito fiscal no que diz respeito a diferença da alíquota do FUPIS de 3% (três por cento), assim como a declaração do efeito retroativo até 01/04/2013, requerendo ainda a restituição/compensação do indébito, dos valores recolhidos a mais, ou seja, o pedido agrega a anulação e declaração de ato distinto do legalmente normatizado para o FUPIS”
(id. 70426463, p. 04). E, ainda, que
“foi devidamente realizada a informação nos autos do enquadramento da Apelante nas benesses do FUPIS, através da juntada da publicação do Diário Oficial n. 26164 de 01/11/2013, referente a Resolução n. 075/2013 da SICME, com o enquadramento de várias empresas”
(id. 70426463, p. 04).

Assevera que, em que pese a Apelante ter cumprido todos os requisitos previstos no § 15º, incisos I e II, do Decreto n. 1.921/2013 dentro dos prazos previstos pela norma, há nos autos informações do descumprimento inicial do Estado quanto à retroatividade que determina o § 15º do Decreto n. 1.921/2013, o que torna os recolhimentos realizados acima da alíquota de 3% (três por cento) passíveis de reconhecimento de anulação e de repetição do indébito ou compensação, conforme postulado.

Pautada nesses argumentos, requer o provimento do recurso para declarar a anulação do débito atinente à diferença de alíquota do ICMS em atenção às regras do FUPIS e do efeito retroativo declarado pelo decreto n. 1.921 de 29 de agosto de 2013, aliada à restituição de indébito ou a compensação dos valores recolhidos acima da porcentagem garantida por aqueles beneficiados pelo FUPIS.

O apelado apresentou suas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (id 70426471).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalta-se que se encontram presentes os requisitos recursais extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Conforme relatado, a apelante insurge-se contra a sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal e Restituição de Indébito nº 9638-55.2013, movida contra o
Estado de Mato Grosso
, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Consoante se depreende da legislação estadual, são apontadas duas situações distintas de benefícios para empresas com atividade voltada para a construção civil, a saber, a alíquota de 10,15% (dez vírgula quinze por cento) e a alíquota de 3% (três por cento) quando a empresa for enquadrada no FUPIS (Fundo Partilhado de Investimento Social), que requer o cadastramento junto à Secretaria de Fazenda.

A empresa requerente era possuidora do diferencial de alíquota de ICMS, oriunda da adesão ao FUPIS, benefício fiscal aprovado em 17/02/2011, de modo que contribuía com uma alíquota de ICMS de 3% (três por cento). Contudo, em 25/01/2013, a Autora foi notificada para efetuar seu credenciamento junto ao CEDEM – Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial, da SICME – Secretaria de Indústria, Comércio, Minas e Energia, para continuar fazendo jus ao benefício de redução da carga tributária, mas deixou de atender à referida notificação, por ausência de alguns documentos.

Assim, a requerente teve o seu benefício suspenso em 31/03/2013, situação que fez com que retornasse a contribuir com a alíquota de ICMS de 16% (dezesseis por cento) a 10,15% (dez vírgula quinze por cento).

Entretanto, com a publicação do Decreto de 1.921 de 29 de agosto de 2013, que alterou o Decreto n. 4.314 de 10 de novembro de 2004, passou a ser assegurado a fruição da alíquota de 3% (três por cento) de forma retroativa aos contribuintes que estavam registrados no FUPIS, mas não possuíam credenciamento junto ao CEDEM:

Art. 1º
O Decreto nº 4.314, de 10 de novembro de 2004, que estabelece normas para contribuição ao Fundo Partilhado de Investimento Social - FUPIS e dá outras providências, passa a vigorar com as seguintes alterações:

§ 15. Sem prejuízo do disposto no § 7º deste artigo, em caráter excepcional, os contribuintes que, em 27 de dezembro de 2012, estavam registrados nos sistemas eletrônicos fazendários como optantes pelo FUPIS e que até a data da publicação do decreto que determinou o acréscimo deste parágrafo não obtiveram o credenciamento junto ao CEDEM, fica assegurada a fruição do benefício, a partir de 1º de abril de 2013, desde que, cumulativamente, atendido o que segue:

I - o requerimento para o credenciamento seja protocolizado junto ao CEDEM até 30 de setembro de 2013;

II - a resolução do CEDEM, divulgando o respectivo credenciamento, seja publicada até 29 de novembro de 2013."

A parte autora juntou aos autos o comprovante do protocolo realizado junto a CEDEM – protocolo n. 536651/2013, 30/09/2013 –, bem como a Resolução n. 075/2013 – 29/10/2013 – aprovando o enquadramento da requerente ao benefício do FUPIS (id. 70426462, p. 04; id. 70426462, p. 19/20), de modo que a fruição retroativa do benefício deveria ser a medida adequada.

Em que pese a apresentação dos documentos supracitados, o juízo
a quo
julgou antecipadamente o mérito e indeferiu os pedidos formulados, afirmando que a questão envolvendo o deferimento administrativo do FUPIS de forma retroativa não era objeto de apreciação judicial, visto que a empresa requerente afirmou que, tão logo fosse novamente obtido os benefícios do FUPIS em sede administrativa, a alíquota de 3% se operaria retroativamente. Assim, o magistrado de primeiro grau aduz que o pedido de repetição de indébito dos valores pagos não merece prosperar, visto que os benefícios do recredenciamento não operaram retroativamente e não foram objeto da demanda.

Ainda, salientou que se a pretensão da Autora fosse submeter ao crivo judicial o seu credenciamento, deveria ter direcionado a pretensão diretamente ao juízo e não vindicado medidas para postulação administrativa, reforçando também que a empresa requerente sequer acostou qualquer documento demonstrativo de seu novo credenciamento.

Da análise dos pedidos formulados pela apelante, de ver-se que foi requerido a anulação do débito fiscal atinente à diferença de alíquota do ICMS em atenção às regras do FUPIS e do efeito retroativo declarado pelo Decreto n. 1.921 de 29 de agosto de 2013, bem como a restituição de indébito ou a compensação no valor de R$ 1.601,86 (mil, seiscentos e um reais e oitenta e seis centavos), valor recolhido a mais.

Nesse sentido, para além do que dispõe o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, a assegurar que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída do Poder Judiciário, tem-se que o requerimento elaborado pela Autora agrega a pretensão de anulação e a declaração de ato distinto do legalmente regulamentado para o FUPIS, a tornar impositivo o pronunciamento judicial a respeito da matéria.

Conforme anteriormente relatado, o Decreto n. 1.921 de 29 de agosto de 2013 é claro ao afirmar que os contribuintes que em 27 de dezembro de 2012 estavam registrados nos sistemas eletrônicos fazendários como optantes pelo FUPIS, mas que até a data da publicação do decreto que determinou o acréscimo do § 15º da referida norma não obtiveram o credenciamento junto ao CEDEM, iriam fruir dos benefícios a partir do dia 01 de abril de 2013, desde que atendidos dois requisitos cumulativos, os quais foram devidamente demonstrados pela demandante.

Assim, a alíquota de ICMS de 3% (três por cento) prevista aos beneficiários do FUPIS deverá incidir no caso em comento, tendo em vista o recadastramento feito pela empresa requerente dentro do prazo estabelecido pelo decreto, norma que não pode ser afastada pelo magistrado de origem.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por ELETROTÉCNICA PRISMA LTDA-ME para anular o débito referente aos valores que foram recolhidos além dos 3% (três por cento) de ICMS, com a consequente restituição do indébito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021